Tribunal: TJSP
Processo: 2225051-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – - DESAPROPRIAÇÃO – VALOR DEVOLVIDO – IMPORTE A SER ABATIDA – CONTROVÉRSIA NÃO SOLUCIONADA CLARAMENTE PELA CONTADORIA JUDICIAL – NECESSÁRIA AVERIGUAÇÃO E QUE SEJA SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO.
ACOLHIMENTO PARA ESTE FIM.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225051-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCO ANTONIO ZARA e ACÁCIA VALÉGIO, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MK Agravo de Instrumento no 2225051-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36.966 JV 2
Agravo de Instrumento no 2225051-97.2020.8.26.0000
Agravante: Marco Antonio Zara e Outro.
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Juiz prolator: Evandro Carlos de Oliveira
Voto no 36.966
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DESAPROPRIAÇÃO VALOR DEVOLVIDO
IMPORTE
A
SER
ABATIDA

CONTROVÉRSIA
NÃO
SOLUCIONADA
CLARAMENTE
PELA
CONTADORIA
JUDICIAL
NECESSÁRIA AVERIGUAÇÃO E
QUE SEJA SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO.
ACOLHIMENTO PARA ESTE FIM.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Marco Antonio Zara e Outro interpuseram agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública da
Capital, na desapropriação promovida pelo Município de São Paulo, que
homologou o cálculo apresentado pela expropriante, no valor de R$
352.562,97, atualizado até 28.02.2019, para que efetue, após intimação,
o pagamento do remanescente, de R$ 12.131,09; reportam do importe
apurado de devolução de R$ 340.431,88 (fevereiro de 2019), que foi
objeto de acordo e vem sendo devolvido; discorre que procedera o
levantamento de 80% do valor apurado em laudo prévio e que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MK Agravo de Instrumento no 2225051-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36.966 JV 3
fevereiro de 2019, foi apurado o valor com devolução de R$ 340.431,88;
questiona a contadoria e reitera o pedido de suspensividade,
reconhecendo o valor proposto e objeto de acordo.
Liminar deferida (fls. 829).
Contraminuta a partir de fls. 883, pelo desprovimento.
É o relatório.
A alegação dos agravantes referente ao recebido em maio
de 2016 (R$ 632.977,96) que, na verdade, levantaram R$ 621.850,18,
resultou numa diferença de R$ 11.127,78, referente a maio de 2016, a
qual alegam não remuneração dos depósitos da agravada, sendo esta a
alegação básica: “o Banco do Brasil não remunerou corretamente os
depósitos judiciais”, resultando diversa observância do valor histórico da
obrigação dos agravantes.
Questiona, portanto, o pagamento da diferença apontada
de R$ 12.131,09, relativo a fevereiro de 2019.
Em que pese a ponderável argumentação, consta dos
autos, detalhada homologação do acordo de parcelamento (fls. 703 e
segs.), datada de 03.04.2019, que ressalvou a questão do valor
controvertido de R$ 12.131,09, encaminhando os autos à Contadoria
para aferição que, em data de 10.06.2020, confirma como corretos os
cálculos e dos valores atualizados até 28.02.2019, tendo expressado que
“os valores a serem deduzidos dos cálculos devem corresponder aos
valores históricos depositados, atualizados monetariamente pela mesma
tabela de correção monetária utilizada quando dos depósitos” (fls. 711).
Nesta
sequência,
constata-se
da
necessidade
de
averiguação contábil de tal valor controvertido, a respeito do qual a
Contadoria não revelou especificidade, cabendo-lhe esmiuçar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MK Agravo de Instrumento no 2225051-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36.966 JV 4
correspondente cálculo, não de maneira genérica, procedendo o cálculo
como referido em seu parecer, já que é ponto de controvérsia.
Assim, o acolhimento do presente incidente recursal fica
restrito a nova remessa do feito à Contadoria para averiguação contábil
do valor e, após isto, o resultado submetido ao M. Juiz a quo para
homologá-lo ou não.
Com isto, dá-se parcial provimento ao recurso.

DANILO PANIZZA
Relator